Tribunal: STF
Processo: RE 1569944
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. CÁLCULO PROPORCIONAIS DE X/30. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CALCULO À RAZÃO DE X/25. REDUTOR DE 5 ANOS POR SER PROFESSORA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA REALIZAR REFERIDA EXTENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Insurge-se a apelante contra a improcedência do seu pedido de ter reconhecido o direito à aposentadoria com base no cálculo de 25 anos de contribuição, por ser professora da rede pública estadual, e não à razão de 30 anos de serviço, como foi realizado pela Administração Pública. 



    2. A possibilidade de redução de cinco anos a que alude o §5º do artigo 40 da CF só tem cabimento na hipótese de aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Tendo a apelante sido aposentada compulsoriamente, com apenas 8 anos de contribuição, não faz jus ao benefício redutor pretendido. 



    3. Apelo conhecido e não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 5º, da CF. Sustenta, em essência, que “a aposentadoria compulsória de professor não tem o condão de impedir que os cálculos de seus proventos sejam computados com base na aposentadoria integral.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, proferiu acórdão no sentido de que “a possibilidade de redução de cinco anos a que alude o § 5º do artigo 40 da CF só tem cabimento na hipótese de aposentadoria voluntária por tempo de serviço.” Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    Como se vê nos autos, a autora ajuizou a presente demanda em 20/11/2015, aduzindo que é servidora pública aposentada do Estado do Maranhão, função magistério, e que foi prejudicada pelo erro nos cálculos da sua aposentadoria. 



    Entende que foi utilizado o tempo de contribuição de 30 anos, sem a redução de 5 anos para professora garantida pela Constitucional Federal. 



    Ocorre que, como bem aponta a sentença guerreada, a aposentadoria compulsória da autora aos seus 70 anos de idade, no ano de 2012, é incompatível com o benefício pretendido.



    Assim prevê a Constituição da República: 



    Art. 40, § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (...) 



    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 



    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 



    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (grifos nossos) 



    Quando prevê a Constituição o benefício de redução de 5 anos pelo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, estabelece com clareza solar: 



    Art. 40, § 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 



    Assim, não resta dúvidas de que a possibilidade de redução de cinco anos a que alude o §5º do artigo 40 da CF só tem cabimento na hipótese de aposentadoria voluntária por tempo de serviço. 



    Como se observa do Ato nº 1563/2012 (ID 32607290), a apelante foi aposentada compulsoriamente com fulcro no inciso II do artigo 40 da CF, o que afasta por completo a percepção do benefício pretendido, além de ter reunido apenas 18 anos de contribuição.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    A conclusão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido de que o servidor tem direito de se aposentar com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes precedentes: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao apreciar a questão em debate — aplicação do redutor de cinco anos aos provados de professora aposentada por invalidez — está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público — inclusive por invalidez — que exerça função exclusiva de magistério, o cálculo dos provados deverá observar o tempo exigido para a aposentadoria integral da categoria. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido com aplicação de multa



    (ARE 1.522.243-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.338.740-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



     



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 



    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    (ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,).



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja proferido novo julgamento, observando a premissa de que a aposentadoria proporcional de professores, que tenham exercido com exclusividade a função do magistério, deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator